Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-39.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Insurgência somente do autor que pleiteia a majoração da indenização por danos morais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Insurgência somente do autor que pleiteia a majoração da indenização por danos morais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Orientação do STJ. Falha na prestação do serviço. Autor que chegou ao destino com mais de 13 horas de atraso. Dano moral não caracterizado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral in re ipsa. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. Incumbia ao requerente a prova do prejuízo moral sofrido, não sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, que inclusive restou incontroversa. Imprescindível a comprovação de que aludido descumprimento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade. O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais. Inaugural, ademais, que se limitou ao pedido de indenização por dano moral. Ausência de pedido de danos materiais pela inclusão de um voo com conexão, tampouco pela compra de alimentos. Sentença mantida neste aspecto. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Responsabilidade contratual. Termo inicial dos juros de mora a contar da citação. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.